Tribunal: TJES
Processo: 0001255-64.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001255-64.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON BARBOSA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Des. Substituto
JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO.
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
APELO DESPROVIDO.

1.

Impossível a absolvição do Apelante, tendo em vista que as provas dos autos não deixam dúvidas da
autoria
e
materialidade
do crime de furto qualificado.

2.

O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes. STF.

3.

In casu,
restou demonstrado que o recorrente, além de responder a outras ações penais, possui duas condenações pelo crime de roubo majorado, o que demonstra sua contumácia na pratica delitiva, afastando a incidência do princípio da insignificância ou bagatela.

4.

A prática do delito de furto qualificado pelo concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. STJ.

5. APELO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0001255-64.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELLINGTON BARBOSA GONCALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme fora relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WELLINGTON BARBOSA GONCALVES
,
face irresignação com a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, Dra. Vânia Massad Campos, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou nas iras do artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, do Código Penal, à pena e 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, valorado o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A denúncia revela que:

"[...]
no dia 13 de janeiro de 2015, por volta das 22:30, na Rua Araraquara, na “oficina do Sandro”, o denunciado praticou o crime de receptação por ter recebido uma caixa de ferramentas produto de um furto praticado por pessoa ainda desconhecida pertencente à vítima Alessandro Delpuppo da Silva.

Aflora nos autos que uma pessoa ainda desconhecida pulou o muro da “Oficina do Sandro”, quando esta encontrava-se fechada e de lá furtou uma caixa de ferramentas e após, fez a entrega da res ao denunciado, que a recebeu, sabendo que ela era objeto de um furto, com intuito de vendê-la.

No dia seguinte, quando a vítima percebeu o desaparecimento da caixa de ferramentas, verificou as imagens da câmera de vigilância e observou tudo o que foi narrado, e ante a presença do Denunciado que estava ainda dormindo na calçada da oficina, acionou a Polícia Militar que compareceu ao local e efetuou sua prisão.
[...]".

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição, sob o argumento de fragilidade do conjunto probatório colacionado aos autos. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do princípio da insignificância, com a consequente absolvição do recorrente em virtude do reconhecimento da atipicidade de sua conduta.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso. No mesmo sentido, o parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra da Dra. Karla Dias Sandoval Mattos Silva.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos apresentados pela defesa, entendo que o pleito recursal não merece prosperar.

A materialidade e a autoria delitiva restaram fartamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo boletim unificado, pelas provas orais, bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos.

Nesse sentido, a vítima, Alessandro Delpuppo da Silva, ao prestar depoimento em juízo reconheceu o acusado como sendo um dos elementos que furtaram seu estabelecimento comercial, a oficina do Sandro, no bairro Planalto. Consta, inclusive, que o depoente já conhecia o acusado anteriormente, uma vez que o mesmo vigiava carros em frente à oficina da vítima há aproximadamente um ano, conhecendo até mesmo os “trejeitos” do réu. Consta que toda a ação criminosa foi capturada pela câmera de videomonitoramento do estabelecimento vizinho, tendo a vítima reconhecido o réu sem sombra de dúvidas. Ainda de acordo com o depoente, no momento em que foi abordado pelos policiais o réu estava vestindo as mesmas roupas que usava nas filmagens.

Destaco que, nos crimes contra o patrimônio, como no presente caso, o c. STJ firmou sua jurisprudência no sentido de que o depoimento da vítima possui especial relevância. Senão vejamos:
“[...] o acórdão recorrido vai ao encontro de entendimento assente nesta Corte no sentido de que
"nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios"
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

O policial Militar Victor Gujanski Marcelino, em juízo, não se recordou com clareza dos fatos em virtude do lapso temporal transcorrido, contudo, reconheceu sua assinatura no termo de Declaração prestado na Delegacia, oportunidade em que afirmou que se dirigiu até o oficina do Sandro, na rua Araraquara, local aonde teria ocorrido um furto. Ao chegar no local, a vítima, Alessandro Delpuppo, dono do estabelecimento, lhe informou que sua oficina havia sido “roubada” durante a madrugada, tendo sido toda a ação criminosa capturada por câmeras de videomonitoramento, sendo que um dos autores do delito, identificado nas filmagens, estava dormindo em frente à oficina, tendo os militares efetuado a prisão em flagrante.

Como se sabe, o depoimento dos policiais é válido para embasar o juízo condenatório, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos tanto na fase inquisitória como durante a instrução. Nesse sentido:
“(...)De acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito.(...)”
(STJ, AgRg no Ag 1336609/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 14/08/2013).

Embora o acusado, em juízo, tenha negado a prática delitiva, na esfera policial confessou que pegou a caixa de ferramentas da vítima depois que outro indivíduo a trouxa para fora da oficina, tendo afirmado inclusive que chegou a levar a caixa até a frente de uma boate para tentar vende-la.

A confissão do recorrente em sede policial, a despeito de retratada posteriormente em juízo, ainda tem o condão de pautar o juízo condenatório, porquanto se trata de relato extrajudicial prestado no calor do momento, no qual o acusado, sem qualquer indicativo de coação, assumiu a prática delitiva. Neste sentido: "
a retratação de confissão extrajudicial, do corréu, em Juízo, por si só, não tem o condão de retirar o valor de seus depoimentos extrajudiciais, notadamente se estes são compatíveis com depoimentos testemunhais, colhidos à luz do contraditório, como esclarece o acórdão de 2º Grau
" (AgRg no AREsp. 277.963/PE, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, Sexta Turma, DJe 7/5/2013). No mesmo sentido: REsp. 957.796/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, Quinta Turma, DJe 29/6/2009 e HC 115.255/MS, Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 9/8/2010).

Não ignoro que a confissão do réu possui força probatória
relativa
, como bem alerta Norberto Avena: “
ao contrário do que se possa imaginar, esse meio de prova [confissão], mesmo colhido judicialmente e na presença de defensor, não tem força probatória absoluta, exigindo-se, para o fim de fundamentar sentença condenatória, que seja confrontada e confirmada pelas demais provas existentes nos autos
” (AVENA, Norberto. Manual de Processo Penal. 3ª ed. rev., atual. e ampliada. São Paulo: Método, 2015, pg. 300/301.).

Para respaldar a condenação, assim,
a confissão deve estar
em sintonia com as demais provas produzidas nos autos
,
a exemplo do que ocorre com o depoimento do policial condutor valorado na condenação, que também precisa estar em sintonia com as demais provas dos autos.

No particular, as provas consistentes na confissão, no depoimento da vítima e do policial condutor
servem para respaldar o édito condenatório e estão em sintonia com as demais provas dos autos.

Assim, as provas produzidas autorizam, com a segurança necessária, um juízo condenatório, não havendo que se falar em absolvição.

Na sequência, a defesa requer a aplicação do princípio da insignificância, com a consequente absolvição do acusado, sob a alegação de que não foi atingido bem juridicamente relevante.

Nesse particular, destaca-se que o princípio da insignificância ou da bagatela é reconhecido na seara do direito penal, tendo como intuito considerar atípicas condutas que, apesar de se amoldarem integralmente a um dos tipos previstos nas normas penais incriminadoras, seriam inofensivas ou lesariam o bem jurídico tutelado de maneira tão ínfima que não mereceriam sanção pelo direito penal. Nestas situações, haveria a exclusão da tipicidade material, diante da ausência de relevância penal da lesão provocada ao bem jurídico.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o tema, fixou as balizas para a aplicação do princípio da bagatela:

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL - (...). – O princípio da insignificância – que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal – tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. Doutrina. Tal postulado – que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada – apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público. (...). (STF – HC 92.463/RS – Relator: Ministro Celso de Mello – Segunda Turma – DJ de 31.10.2007, p. 104).

No presente caso, contudo, o acusado responde a outras ações penais em curso, além de já possuir duas condenações por roubo majorado pelo concurso de pessoas, estando demonstrada sua contumácia delitiva, caso em que deve ser afastada a aplicação do princípio da insignificância. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...].
3. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva.
[...]. 4. In casu, o recorrente foi denunciado pela prática do crime de furto, tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal, tendo sido afastada a aplicação do preceito bagatelar mercê de o paciente ser
reincidente específico
. [...]. (HC 142200 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 26/05/2017) [destaquei]

Agravo regimental em habeas corpus. 2. Descaminho. 3. Princípio da insignificância. Incidência da Portaria n. 75/2012. Impossibilidade de aplicação. Reiteração delitiva. 4.
Precedentes no sentido de afastar o princípio da insignificância a reincidentes ou de habitualidade delitiva comprovada.
[...]. (HC 133736 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 03/05/2016) [destaquei]

Outrossim, de acordo com a jurisprudência consolidada do c. STJ, a prática do crime de furto qualificado demonstra a maior reprovabilidade da conduta do réu, afastando a incidência do princípio da insignificância. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES.
DANOS AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA VÍTIMA. RÉU REINCIDENTE.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, observando-se a presença dos seguintes vetores: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC n. 98.152/MG, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009). 2.
Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento de que
a prática do delito de furto qualificado
por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo
ou concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância
(HC n. 351.207/RS, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1/8/2016)" (HC n. 459.407/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018).
3. A despeito do afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, ante a ausência de perícia, mantém-se a prática de furto qualificado pelo concurso de agentes, sendo um deles reincidente, tendo havido danos ao estabelecimento comercial da vítima, a afastar o postulado da insignificância. 4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.000.899/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.).

Dessa forma, entendo que não é aplicável ao caso concreto o princípio da insignificância.

Não é outro o entendimento da douta Procuradoria de Justiça, no parecer de lavra da Dra. Karla Dias Sandoval Mattos Silva:

“[.
..]
Pugna a D. Defesa pela reforma da sentença de piso em favor do apelante, sob alegação de insuficiência ou ausência de provas de autoria para subsidiar um decreto condenatório em face do apelante.

(...)

A
materialidade
do crime apurado nos autos é inconteste e foi demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência Policial às fls. 21/22, do Auto de Apreensão das mídias contendo cópia das imagens dos fatos à fl. 11, bem como através das demais provas produzidas em Juízo.

A
autoria
delitiva, por sua vez, fora demonstrada por intermédio da prova oral colhida ao longo da investigação e da fase instrutória, consoante se depreende pelo depoimento da vítima.

(...)

Em que pese o apelante negar o crime de furto qualificado imputado a ele, verifica-se que as provas constantes nos autos levam a certeza da autoria do crime de furto imputado ao apelante, uma vez que a versão apresentada é inverossímil.

Dessa forma a sentença não merece reparo, ante o conjunto probatório carreado nos autos e confirmado na ampla instrução processual, haja vista que seguiu de forma acertada o ordenamento jurídico pátrio, ao condenar o apelante pelo crime descrito no artigo 155, §4°,
inciso
IV do Código Penal.

(...)

Em suas razões de apelo, protesta a D. Defesa do apelante pela absolvição consubstanciada na aplicação do princípio da insignificância.

Pois bem, na hipótese, não há que se falar em atipicidade do fato sob fundamento de ocorrência de crime de bagatela ante ausência de lesividade, uma vez que o crime foi praticado em concurso de pessoas.

Saliento, ainda, que para o reconhecimento da insignificância é necessária a presença de requisitos, quais sejam, a escassa reprovabilidade, ofensa ao bem jurídico de menor relevância, habitualidade e a dispensabilidade de aplicação da pena do ponto de vista da prevenção geral e a inconveniência do ponto de vista da prevenção especial.

(...)

Dessa forma, analisando com acuidade os autos, constata-se que correto se afigura o juízo condenatório firmado pelo Juiz Monocrático.

Conclusão

Ante o exposto, esta Procuradoria de Justiça Criminal opina no sentido de que o recurso seja conhecido, mas
desprovido
, mantendo-se incólume a Sentença objurgada. [...]”

Ante o exposto, na esteira do entendimento ministerial, conheço do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao improvimento do recurso.